Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. DISPENSA DE DECLARAÇÃO DE BENS À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DE PESQUISA JUNTO AO INFOJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens de pessoa jurídica ao INFOJUD. O agravante pede a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de que o pedido seja deferido. O efeito suspensivo não foi concedido. Contrarrazões não apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.

III. Por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo foi exposto que: “Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, especialmente a probabilidade de acolhimento da tese recursal, uma vez que a pretensão do agravante não lhe acarretará nenhum proveito quanto à satisfação do crédito. A pessoa jurídica não é obrigada a declarar bens à Receita Federal. Não está presente ainda o risco da urgência, uma vez que o Juízo de origem suspendeu o curso do processo até o julgamento do presente agravo.”

IV. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: “A consulta ao sistema INFOJUD não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica não é exigida a declaração de bens. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1785906, 07358630420238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções. 2. A consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Princípio da Economia Processual. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1359820, 07006350220218079000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VI. Sem honorários.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.